Tribunal: TJMT
Processo: 1045438-23.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045438-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RILLEI MALDONADO DA SILVA - CPF: 950.010.851-87 (APELADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045438-23.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

RILLEI MALDONADO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
RILLEI MALDONADO DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando

inexistentes as faturas do mês de julho/2023 e vencimento para 11/09/2023, a título de recuperação de consumo; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Condenou ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
conforme exposto em sede de contestação e fartamente comprovada através da documentação apresentada em fase de instrução, resta evidente que todos os procedimentos dispostos nos art. 589 e seguintes, da Resolução 1.000/2021, foram fielmente respeitados”
(sic).

Alega que “
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia uma irregularidade, concernente ao procedimento irregular no medidor, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência, inclusive, devidamente acompanhado pela própria apelada responsável pela unidade consumidora, que se furtou de assinar, nos termos do Art. 590, I, da resolução 1.000/2021” (sic).

Assevera que “por se tratar de um procedimento irregular no medidor, o aparelho foi substituído na frente do apelado, inserido dentro do invólucro e remetido ao IPEM/MT para aferição, conforme disposição do artigo 592, I, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL” (sic).

Diz que
“o laudo do IPEM/MT (id.153029444), constatou em seu laudo de aferição que o medidor se encontrava com sua tampa de proteção violada, consequentemente, reprovando o medidor”
(sic).

Afiança que
“apesar de a apelada ter se recusado a assinar o TOI, a recorrente, cumprindo com o que estabelece no §3º, do art. 591, da Resolução Nº 1.000/2021, da ANEEL, encaminhou cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção para seu imóvel, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento” (sic).

Discorre que “
é evidente o equívoco do juízo a quo ao julgar a demanda com fundamento de que, a apelada não respeitou os procedimentos impostos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL” (sic).

Mensura que
“a apelante demonstrou satisfatoriamente, através do histórico de consumo da UC da parte apelada que, após a regularização do seu imóvel, o seu consumo aumentou consideravelmente, não havendo dúvidas de que o consumidor estava obtendo vantagens indevidas por intermédio da irregularidade no medidor” (sic).

Diz que
“verificando-se que a medição de energia estava irregular e registrando consumo a menor, em virtude de conduta do usuário (desvio de energia), a energisa começa a proceder a revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor
” (sic).

Também argumenta que, “
o STJ pacificou a discussão acerca da possibilidade de suspensão de fornecimento de energia elétrica, em virtude de recuperação de consumo correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude” (sic).

Aponta que “
resta comprovado que a conduta da parte apelante não enseja a indenização por danos morais, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados, afastando-se, ainda, a repetição de indébito na sua forma dobrada” (sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando, em preliminar, pela violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários, na forma do artigo 85, § 11 do CPC (Id. 259548707).

O preparo foi recolhido no Id. 259548704.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito,
cinge-se dos autos que
RILLEI MALDONADO DA SILVA
ajuizou a presente ação
em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese que,
é cliente da concessionária por meio da unidade consumidora de nº 6/2971654-5.

Aduz que, em 11 de outubro de 2023, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido de maneira arbitrária pela requerida, no qual a concessionária alegou a existência de um débito no valor de R$ 11.795,98, referente a uma suposta recuperação de consumo, sob a justificativa de que o medidor de energia estava defeituoso.

Acrescenta que, em agosto de 2023, funcionários da ré substituíram o medidor de sua residência sem dar explicações e, uma semana depois, ele recebeu um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que mencionava a detecção de "vestígios de cola" no medidor, insinuando uma possível fraude.

Entretanto, o requerente contesta a veracidade do TOI, alegando que as informações nele contidas são falsas e que, após a substituição do medidor, o consumo de energia em sua residência diminuiu significativamente, ao contrário do que seria esperado caso houvesse irregularidades.

Alega ainda que, teve seu nome negativado e o fornecimento de energia interrompido, logo, por tais motivos, ajuíza a presente ação buscando que a requerida reestabeleça o fornecimento dos serviços em sua residência, suspenda as faturas indevidas, bem como retire seu nome do Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a declaração de inexistência das faturas, além de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa, aduzindo em síntese ser devida a cobrança face à constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica.

Sustenta que o autor não se conforma com o débito; que em inspeção foi constatada irregularidade no consumo; que a declaração de inexigibilidade acarretaria o locupletamento ilícito do consumidor em detrimento da concessionária; que inexistem elementos suficientes para afastar o valor cobrado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando

inexistentes as faturas do mês de julho/2023 e vencimento para 11/09/2023, a título de recuperação de consumo; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a concessionária de energia, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das faturas nos valores de R$ 9.297,58 e R$ 2.498,40, totalizando o valor de R$ 11.795,98.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do TOI 127838932, a qual constou a seguinte redação “
Procedimento irregular no medidor. Unidade ligada. Medidor com vestígio de cola lateral com L1inoperante retirado para aferição técnica (Id. 259548165).

Também constou o Termo de Inspeção e Ocorrência nº 116326219, com a seguinte observação:
“Procedimento irregular no medidor. Unidade Ligada. Medidor Retirado para aferição técnica com L3 inoperante. Cliente não assinou o termo de ocorrência” (Id.
259548174)

E, ambos os TOIs foram

devidamente acompanhados pela parte autora,
que se recusou a assinar os referidos documentos
, de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

Houve ainda a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor
(Id.
259548674
),
em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão. O medidor está com base violada 1º elemento inoperante”.

E em complemento, a parte requerida encaminhou a notificação de recuperação de consumo - carta ao cliente (Id. 259548660 – pág. 01) in
dicando as irregularidades encontradas; o histórico de consumo (Id.
259548667
), as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como as faturas de recuperação são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”.
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”.
(N.U 1000525-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025